Tribunal: TJPA
Processo: 0815735-39.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815735-39.2024.8.14.0000

PACIENTE: ARLETE DO SOCORRO MARTINS DAS DORES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 9A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0815735-39.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

JAMILY LUGLIMI, OAB/PA 26.200

PACIENTE: ARLETE DO SOCORRO MARTINS DAS DORES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 9ª
VARA CRIMINAL DE BELÉM/
PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 155, 171, §5º E 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. (FURTO, ESTELIONATO CONTRA IDOSO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.

1 - A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ESTÁ EMBASADA EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO DEMONSTRAM DE FORMA CABAL A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, POIS NÃO APONTA QUALQUER FATO CONCRETO OU CONDUTA DA PACIENTE QUE PUDESSE ENSEJAR A SUA PRISÃO PREVENTIVA, LIMITANDO-SE A TECER COMENTÁRIOS ACERCA DA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME, E DO SUPOSTO PREJUÍZO À ORDEM PÚBLICA, FUNDAMENTANDO-SE EM ILAÇÕES E SUPOSIÇÕES, AS QUAIS NÃO PODEM SUBSISTIR COMO ARGUMENTOS JURÍDICOS IDÔNEOS PARA DECRETAR A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA;

2 - ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP);
A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

73ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na plataforma virtual no período de 05 a 07 de novembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Ferreira.

Belém/PA,
07
de novembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ARLETE DO SOCORRO MARTINS,

em face de ato do Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0818093-35.2024.8.14.0401, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, 171 §5º e 288, todos do Código Penal.

Narra a impetrante (fls. 03/14, ID nº 22219513),
que a paciente está foragida, sendo
cabível a ordem de
habeas corpus
ante a ameaça à liberdade de locomoção.

Sustenta que o decreto prisional carece de fundamentação, pois não estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPPB, apontando condições pessoais favoráveis (domicílio, sem antecedentes, trabalho lícito), sendo adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

Por fim, alega que a paciente tem uma filha de colo que se alimenta somente de leite materno e que está afastada da mãe, não aceita fórmulas industrializadas.

Inicialmente o processo foi distribuído à minha relatoria, porém por estar em período de férias, fora redistribuído somente para apreciação da liminar. (ID nº 22241637).

A liminar foi denegada pela Desembargadora Kédima Lyra (fl. 52, ID nº 22258513).

Recebidos os autos, solicitei informações à autoridade coatora (ID nº 22355014).

Em sede de
informações
(fls.

63/65, ID nº 22429382), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
A paciente foi indiciada nos autos do inquérito policial n° 0818093-35.2024.8.14.0401 pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, 171, § 4°, e 288 do Código Penal. De acordo com os elementos constantes do inquérito policial, no dia 16/04/2024, por volta das 17h00min, Profeta Lopes de Oliveira, de 71 anos, estava em um supermercado quando foi abordada por uma mulher loira que lhe mostrou uma bolsa cheia de dinheiro e perguntou se era sua. Em seguida, surgiu uma mulher mais velha que disse que a bolsa lhe pertencia e ofereceu à vítima uma recompensa. A vítima teria então ido com as duas até uma loja na Av. Gentil Bittencourt, onde primeiro entrou a mais jovem que saiu com R$ 200,00 (duzentos reais) e um relógio a título de recompensa. Em seguida, a mulher mais velha se ofereceu para segurar a bolsa da vítima enquanto ela buscava sua recompensa, momento em que ambas subtraíram sua bolsa com cartões de crédito, R$ 100,00, telefone celular Sansung A12 preto, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), e a chave do guarda-volumes do supermercado, onde estavam documentos pessoais.

- Durante a investigação a autoridade policial requisitou perícia nas imagens de segurança do supermercado, tendo identificado que a ação ocorreu com três agentes: as duas que abordaram a vítima e a terceira que distraiu os funcionários durante a abordagem e depois retornou para retirar do guarda-volumes os pertences da ofendida. Por meio de perícia prosopográfica as autoras do crime foram identificadas como a paciente, Luciana das Dores Santos – filha da paciente – e Marcele dos Santos Fonseca, razão pela qual a autoridade requereu a decretação da prisão preventiva e busca e apreensão nos domicílios das investigadas. Nos autos principais o Ministério Público requereu o cumprimento de diligências em 11/09/2024.

- Os autos em que foi impetrado o habeas corpus são a medida cautelar em que a autoridade policial requereu a decretação da prisão preventiva e busca e apreensão da paciente. A prisão preventiva da paciente e de Luciana das Dores Santos e Marcele dos Santos Fonseca foi decretada pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares em 22/07/2024. Somente o mandado de prisão expedido em desfavor de Marcele dos Santos Fonseca foi cumprido. A prisão desta indiciada foi substituída por prisão domiciliar com monitoração eletrônica pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares.

- O defensor constituído pela paciente requereu a revogação do decreto de prisão preventiva. O juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente em 30/08/2024, por considerar que não havia novas circunstâncias após a decisão anterior, bem como os antecedentes da paciente, que responde a outro processo, também pelo crime de estelionato (ID 124263989).

- De acordo com certidão de antecedentes constante dos autos (ID

128024229) o paciente responde a um inquérito policial na Vara única de Acará/PA.

Nesta
Superior Instância
(fls. 68/75, ID nº 22621084), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal no decreto preventivo da paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a alegação de que a prisão da paciente se mostra ilegal pela ausência dos requisitos autorizadores dela, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Do atento exame da lacônica decisão impetrada acostada ao
writ
, tenho para mim – em que pese o parecer contrário da douta Procuradoria de Justiça, que a pretensão deduzida pela impetrante comporta acolhimento, devendo a ordem ser concedida.

Importante esclarecer ainda que a Promotoria de Justiça
se manifestou pelo indeferimento do pedido de prisão preventiva, por
entender suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Como é cediço, para a decretação de prisão preventiva, o
fumus commissi delicti
constitui o pressuposto para a prisão preventiva e o
periculum libertatis,
seu fundamento. Primeiro hão de ser constatadas a materialidade do delito e a existência de indícios de sua autoria (que são os pressupostos da prisão cautelar); em seguida, deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a manutenção da liberdade da acusada representa para a sociedade, instrução processual ou para a futura aplicação da lei penal (seus requisitos).

Presentes de forma concreta e inconteste os motivos ensejadores de prisão preventiva, medida excepcional e extrema, que somente deve ser decretada quando se mostra absolutamente indispensável para garantir um dos objetivos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica; conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, diante de tudo que restou apurado nos presentes autos.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem proclamado que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal, não cabendo ao Tribunal complementar ou sanar decisões nulas.

Pois bem. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva, constata-se que a autoridade impetrada, ao fundamentá-la quanto ao requisito
periculum libertatis
, não apontou, como lhe competia, razões concretas concernentes à necessidade de manutenção da prisão da paciente, limitando-se a indicar, de forma genérica, motivos relacionados à gravidade abstrata dos delitos, em inegável e lamentável afronta ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ora, é inegável que tais fundamentos podem ser usados para qualquer decreto de prisão preventiva que envolva o crime de furto, estelionato e associação criminosa, não apontando a autoridade coatora elementos do caso concreto que demonstrem a real periculosidade da paciente a justificar a necessidade da cautelar; ao reverso, bem se vê que a autoridade impetrada se limitou a tecer considerações sobre aspectos genéricos de todo crime de furto, estelionato e associação criminosa (insegurança junto à coletividade).

Repita-se e insista-se, nada de concreto foi apontado em relação aos crimes cometidos pelo menos sobre a pessoa da ora paciente ARLETE DO SOCORO MARTINS DAS DORES, o que dá azo ao reconhecimento de sua nulidade por afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Vale lembrar, neste aspecto, que é entendimento pacífico nas Cortes superiores que a simples invocação da gravidade abstrata dos delitos não revela motivação suficiente para autorizar a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, quando não apontada a sua concreta necessidade.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. PARECER FAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, não obstante a quantidade de drogas apreendidas junto ao recorrente - 882g (oitocentos e oitenta e dois gramas) -, o Juízo de primeira instância não apontou, no decreto prisional, elementos concretos que pudessem evidenciar a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na verdade, ao se examinarem os fundamentos declinados no decreto prisional, constata-se a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, não se admite. Dessa forma, a motivação em questão se apresenta, de fato, como genérica e abstrata, sem lastro em circunstâncias do caso em análise, sendo inapta, portanto, a servir como supedâneo para a segregação provisória. (...)”
(STJ – Sexta Turma - RHC 152.009/BA - Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – Julg. 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

E ainda:

HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO QUE NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE NULA POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-PR - HC: 00769361620218160000 Ponta Grossa 0076936-16.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 31/01/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2022).

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DROGAS ILÍCITAS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME DE DROGAS. RÉU PRIMÁRIO. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO, SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 371g de cocaína e de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, e as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública em função da gravidade abstrata do delito da lei de tóxicos. 2. Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do
periculum libertatis
, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crimes de perigo meramente abstrato e que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa. 3. Desse modo, o aparente cometimento dos delitos, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

4. Sobre a gravidade concreta do crime de drogas, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta
periculum libertatis
. [...]
(STJ, AgRg no HC 728.726/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

Em face do exposto, por entender que a paciente está sofrendo manifesta coação ilegal, voto pela concessão da ordem impetrada, a fim de declarar a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva da ora paciente, por absoluta falta de fundamentação concreta e adequada, não estando descartada a possibilidade de novo decreto prisional, desde que lançado de forma fundamentada.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor da paciente
ARLETE DO SOCORRO MARTINS DAS DORES, brasileira, paraense, nascida em 06/09/1976, RG nº 4377041, CPF nº 003696652-52, filha de José Maria Fernandes das Dores e Maria de Nazaré Martins,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor da paciente, desde que descumpridas as medidas cautelares impostas pela autoridade coatora.

Deixo de apreciar os demais pedidos da Defesa por julgá-los prejudicados diante da concessão de liberdade provisória a ora paciente, mediante medidas cautelares diversas da prisão a serem designadas pelo juízo de primeiro grau.

Oficie-se ao Juízo primevo acerca do teor desta decisão.

É como voto.

Belém, 08/11/2024